Tribunal: TJSP
Processo: 2133264-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ajuizada visando a restituição de quantia cobrada a maior ou a compensação dos créditos. Perícia contábil que apurou o valor correto da dívida, constatando o excesso de cobrança, mas em valor inferior ao indicado pelos autores. Pedido subsidiário, de compensação, julgado parcialmente procedente e declaração do montante devido pelos autores à ré. Alegação de que a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ajuizada visando a restituição de quantia cobrada a maior ou a compensação dos créditos. Perícia contábil que apurou o valor correto da dívida, constatando o excesso de cobrança, mas em valor inferior ao indicado pelos autores. Pedido subsidiário, de compensação, julgado parcialmente procedente e declaração do montante devido pelos autores à ré. Alegação de que a obrigação de pagar reconhecida pela sentença é inexequível em virtude de vedação contida nos fundamentos do julgado. Descabimento. Contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva. Prevalência do dispositivo, em relação ao qual se opera a coisa julgada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.